Tribunal: TJDFT
Processo: 0730953-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEMORA. CITAÇÃO. CONVERSÃO. AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. O credor pode requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969). A ausência de exercício da referida prerrogativa não representa impedimento ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade por outros meios, haja vista que cabe ao titular do crédito avaliar o instrumento processual mais adequado à busca pela satisfação da dívida.
2. É indevida a extinção do processo sem resolução de mérito quando a demora na citação do devedor não decorrer de eventual desídia da parte credora. O citado pronunciamento jurisdicional não se mostra compatível com os princípios da celeridade, da economia e da efetividade, mormente quando há informação nos autos de endereços ainda não diligenciados.
3. Apelação provida.